Tribunal: TJSP
Processo: 2296599-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – I - Decisão agravada que entendeu ser inviável a majoração da constrição sobre o faturamento mensal das empresas coexecutadas, determinando a cessação da constrição – II - Penhora sobre o faturamento líquido deferida em acórdão proferido

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – I - Decisão agravada que entendeu ser inviável a majoração da constrição sobre o faturamento mensal das empresas coexecutadas, determinando a cessação da constrição – II - Penhora sobre o faturamento líquido deferida em acórdão proferido anteriormente por esta C. Câmara, no percentual de 10% - III - Relatório do administrador judicial que revela ser inviável a majoração do percentual, impondo-se consignar que a dívida sub judice aumentou desde o início da constrição, em janeiro de 2021 – IV - Ausência de bens suficientes e idôneos para garantir a execução – Coexecutadas que não se desincumbiram de alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicando meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados – Incabível a cessação da penhora já determinada por este E.TJSP – Inteligência do art. 805, parágrafo único, e 866, §1o, do NCPC – V - Cabível, por conseguinte, a manutenção da penhora sobre o faturamento líquido das empresas, conforme já determinado anteriormente, no mesmo percentual de 10% sobre o faturamento líquido, descontando-se, antes, entanto, despesas com empregados, impostos e outras que sejam imprescindíveis ao regular funcionamento daquela, por ser medida excepcional, bem como para atender ao credor, e não inviabilizar as atividades empresariais - Inocorrência de reformatio in pejus – Aplicação do art. 797 c.c. o art. 805, do CPC – Precedentes – Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".

"AÇÕES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INÉRCIA DAS AGRAVADAS - Hipótese em que não podem ser conhecidas as matérias relativas às ações do administrador judicial, que estariam extrapolando as suas atribuições, ou a inércia das agravadas e suas consequências legais - Matérias que não foram objeto da decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Agravo não conhecido, nestes aspectos".